Tribunal: TJPA
Processo: 0009010-29.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009010-29.2019.8.14.0037

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A CNPJ Nº 60.746.948/0001-12

APELADO: NELSON S ALMEIDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ______

PROCESSO Nº 0009010-29.2019.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES e AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: NELSON S ALMEIDA ME

ADVOGADO:
CAMILA DA COSTA ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE NO PAÍS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO DE VALOR NÃO REPASSADO PELA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVAS, ÔNUS PROBANTE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da carência de evidências sólidas em relação ao débito alegado, é imperativo manter a improcedência do pedido inicial.

2.

A responsabilidade de comprovar o inadimplemento da requerida, referente à alegada falta de repasse dos valores acordados, recaía sobre a instituição financeira, conforme estabelecido pelo art. 373, inciso I, do CPC.

3
.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação de Cobrança
, ajuizada em face
NELSON S. ALMEIDA ME
.

Em sua exordial (PJe ID 18112682) a instituição financeira explana que o requerido celebrou contrato de prestação de serviço de correspondente no país, passando a ser correspondente bancária do
BANCO BRADESCO S/A.
Alega, a parte autora que houve descumprimento contratual e consequente ausência de repasse dos valores apurados pela financeira. Buscando, por fim, o Judiciário com a finalidade de reaver este crédito.

O juízo de primeira instância proferiu sentença (ID 18112704) julgando a ação parcialmente procedente, apenas para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes.
Entretanto, julgou improcedente a alegação de valor devido pela requerida, diante da inexistência de saldo devedor na data de 18 de março de 2019.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência do débito de R$39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), tendo em vista que consta nos autos o extrato bancário que comprova saldo negativo no valor já mencionado (ID
3185359
), explicando para tanto que:

“(...)
consta no extrato o lançamento de saldo negativo de R$ 39.800,00. Por outro lado, um lançamento positivo de R$ 39.800,00 e em seguida, um saldo 0,00 em 18/03/2019. Isso acontece, Nobres Julgadores, justamente porque a Instituição Financeira, ora Apelante, teve que cobrir do valor em razão de procedimento interno para não ficar com saldo negativo conforme constante no contrato.”.

Por conseguinte, requer:

“(...) o recebimento e apreciação do presente apelo, com o seu INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja reformada a r. Sentença ora hostilizada, reconhecendo a existência do débito de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), como medida da mais lídima JUSTIÇA!”.

Não foram apresentadas contrarrazões
(certidão ID 18112713)
.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO: ______

PROCESSO Nº 0009010-29.2019.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES e AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: NELSON S ALMEIDA ME

ADVOGADO:
CAMILA DA COSTA ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE NO PAÍS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO DE VALOR NÃO REPASSADO PELA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVAS, ÔNUS PROBANTE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da carência de evidências sólidas em relação ao débito alegado, é imperativo manter a improcedência do pedido inicial.

2.

A responsabilidade de comprovar o inadimplemento da requerida, referente à alegada falta de repasse dos valores acordados, recaía sobre a instituição financeira, conforme estabelecido pelo art. 373, inciso I, do CPC.

3
.
Recurso conhecido e não provido.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Examinando os autos, constato que a argumentação apresentada no recurso não procede.

Com efeito, a parte autora não conseguiu comprovar a existência do débito da requerida devido à falta de documentação detalhada sobre os supostos repasses de créditos recebidos como correspondente bancário. No caso, não foram apresentados registros detalhados que permitissem verificar a veracidade do débito reclamado. Em outras palavras, não foram demonstradas as transações que alegadamente foram realizadas pela apelada e não repassadas. Ademais, não foi apresentada documentação demonstrando a negativação posterior do apelado, como o apelante afirma ter ocorrido em suas razões recursais.

Cabe ressaltar que competia ao banco apresentar de maneira clara como chegou ao valor cobrado, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Portanto, não havendo comprovação pelo autor do fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil, diante da falta de elementos concretos e convincentes, é inevitável concluir pela improcedência dos pedidos iniciais, conforme decidido na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE VALORES EM RELAÇÃO A DETERMINADO PERÍODO. ELEMENTOS INSUSCETÍVEIS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROVA PERICIAL. EXAME DETALHADO E MINUDENTE. CONCLUSÃO DO EXPERT A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE VALORES PENDENTES DE REPASSE. INFORMAÇÃO NÃO DERRUÍDA PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”.
(TJ-SC - APL: 03016278220158240070 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301627-82.2015.8.24.0070, Relator: Torres Marques, Data de Julgamento: 08/02/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial)

------------------------------------------------------------------------------

“E M E N T A – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu, por outro lado, a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito já demonstrado pelo requerente. Assim, não tendo o Banco produzido quaisquer provas que demonstrem a origem da dívida supostamente existente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, mormente quando se trata de relação de consumo”.
(TJ-MS - APL: 08019127520178120007 MS 0801912-75.2017.8.12.0007, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DÍVIDA ALEGADA MAS NÃO COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. Diante da ausência de prova contundente acerca do débito, a manutenção da improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe, porque cabia à instituição financeira comprovar o inadimplemento da requerida, consubstanciado na suposta ausência de repasse dos valores objeto da avença, ônus que lhe competia, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”.
(TJ-GO - AC: 00828460520168090029 CATALÃO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024